Tribunal: TJDFT
Processo: 0730385-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO MINISTERIAL DE HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. POSSE DE INSTRUMENTO CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DE OUTREM. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. PALAVRA DE AGENTE PENITENCIÁRIO. VALOR PROBATÓRIO. PROVIMENTO.
1. A autoria e materialidade estão suficientemente demonstradas pelo acervo probatório. Cabe ressaltar que os depoimentos dos agentes penitenciários, no exercício da função pública, revestem-se de valor probatório, sobretudo, quando em harmonia com outros elementos de prova.
2. O Auto de Apresentação e Apreensão do instrumento é suficiente para corroborar o depoimento prestado pelo agente penitenciário. Ademais, não se alegou qualquer vício ou motivo capaz de afastar a credibilidade do depoimento do servidor público. 3. A prática de falta grave no curso da execução penal enseja a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos homologados ou não, até a data da falta, dia 22 de outubro de 2020, e implica reinício do prazo para concessão de novos benefícios.
4- Recurso conhecido. Negou-se provimento.